Tribunal: TJDFT
Processo: 0748581-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RAQUEL RESENDE DE ANDRADE em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0017735-28.2010.8.07.0001) movido por POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA, rejeitou a impugnação à penhora por ela apresentada. Em suas razões recursais, a agravante/executada alega, em suma, que se limitou à prestação de outorga uxória para o aperfeiçoamento de garantia hipotecária prestada ao título executivo extrajudicial que lastreia o feito de origem, motivo pelo qual não pode responder pessoalmente pela quitação do crédito garantido simplesmente pela insubsistência posterior de garantia prestada, à época, por seu marido. Afirma que não participou dos atos jurídicos pelos quais houve a cessão de direitos dos bens imóveis oferecidos em garantia à terceiros, razão pela qual não pode ser responsabilizada pelo fato da garantia hipotecária, prestada unicamente por seu marido, ter sido tornada inservível. Aponta, ainda, que a garantia em questão é real (hipoteca) e não pessoal, não podendo responder pelo débito com o patrimônio particular. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para obstar o “direcionamento da Execução em face de seus bens particulares, pelo reconhecimento da ausência de responsabilidade patrimonial da Agravante quanto o débito exequendo, determinando, assim, a desconstituição das penhoras da totalidade dos ativos financeiros das suas contas bancárias, liberando-se à Agravante a importância nelas constritas, e determinando ainda a sua exclusão do polo passivo da Execução”. Preparo ID 201312776. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, reputo presentes os requisitos concessão da tutela recursal inaudita altera pars. Isso porque, ao menos em análise prefacial, a agravante/executada se limitou à prestação de garantia real, na modalidade hipoteca, constituindo negócio jurídico autônomo à dívida garantida, o qual não se confunde, obviamente, com eventual garantia pessoal que possibilite sua responsabilização pelo atingimento amplo de seu patrimônio. Note-se, ainda, que, nos termos do artigo 1.475 do Código Civil, inexiste impedimento legal à venda ou transferência de imóvel cedido em garantia hipotecária, subsistindo a garantia. Por sua vez, na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, constato sua existência, notadamente porque o prosseguimento da execução a partir da responsabilização pessoal da garantidora hipotecária pode acarretar a liberação de valores já constritos nos autos de origem. Por estas razões, DEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.